Tribunal: STF
Processo: HC 68598
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
DEFENSOR -  PROCESSO  PENAL  -  APELAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  -
EFEITO. Muito embora a sustentação da tribuna  não  se  constitua  em
onus processual, ou seja, meio sem a  qual não se chega a determinado
desiderato, mas uma faculdade,  o  julgamento  de  recurso  mostra-se
viciado  quando  o  Tribunal,  ciente  do  afastamento  do  causidico
credenciado, aprecia a controversia, estando o acusado sem  defensor.
Nulidade decorrente do disposto nos artigos 261 e  564,  inciso  III,
alinea "c", do Código de Processo Penal, por se tratar de formalidade
essencial.